Tribunal: STF
Processo: ARE 1528940
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc.12), interposto por Município de Niterói/RJ, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (e. doc. 11), com fundamento nas Súmulas 279 e 280 desta Suprema Corte.  



    Nas razões recursais, o Recorrente alega que não se pretende o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional, mas violação ao art. 100, caput e § 8º da Constituição Federal.  



    Argumenta que pretende a autora o pagamento de valores remanescentes à parcelas posteriores de uma mesma relação jurídica material que venceram no curso da ação originária, ainda que cobradas em nova ação judicial, por conseguinte, o correto seria dar prosseguimento à execução complementar, para satisfação total do crédito.  



    É o relatório. Decido.  



    Provejo o agravo, pois a matéria impugnada se reveste de natureza exclusivamente de direito.



    Passando à análise do recurso extraordinário, reputo correto o acórdão recorrido.



    A Suprema Corte, ao apreciar o RE 605.481, Tema n. 266 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, reafirmou a sua jurisprudência em julgamento assim ementado: 



    EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL 



    A hipótese dos autos não trata da determinação de expedição de precatório complementar para o pagamento de novo crédito, daí não se aplicando a tese firmada no Tema 266 da repercussão geral.



    Cuida a espécie, isso sim, de pagamento a menor realizado pelo ente público devedor. A Fazenda Pública devedora, quando da quitação do precatório originário, efetuou o depósito de quantia inferior ao que era devido, razão pela qual não se mostra cabível a pleiteada instauração de um novo contraditório.



    A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de que a vedação à expedição de requisição complementar tem como desiderato evitar a quebra da ordem cronológica de pagamentos, situação diversa, a toda evidência, daquela que se analisa nesses autos.



    O acórdão proferido pelo órgão fracionário estadual converge com o entendimento consolidado em ambas as Turmas do Supremo, conforme ilustram os seguintes precedentes:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes.



    1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido.



    (RE 1.466.730 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli)



    .......................................................................................................



    DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES.



    1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que a parte recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito.



    2. Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes.



    (ARE 1.228.959-AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.  



    Publique-se.



Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente